Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INICIATIVA PRIVATIVA. TITULAR DA AÇÃO PENAL. OFERECIMENTO EM OUTRO PROCESSO. EXTENSÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão condicional do processo em que se apura a prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal.

2. O paciente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 331 do Código Penal, perante a Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho. A denúncia foi recebida quanto ao primeiro crime, oportunidade em que foi deferida a suspensão condicional do processo. Em relação ao segundo crime, houve sequenciais declínios de competência, até ser firmada pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho (autoridade coatora), que indeferiu o pedido de apensamento dos autos e extensão dos efeitos da referida suspensão condicional do processo deferida no Juízo de Trânsito, e determinou a realização de audiência preliminar de transação penal.

3. A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu e o oferecimento do benefício depende da iniciativa privativa do titular da ação penal, ou seja, cabe exclusivamente ao Ministério Público. Na hipótese dos autos, o órgão ministerial entendeu que os crimes não constituem um mesmo fato e estão sendo processados por Juízos de competência distinta, razão por que se manifestou negativamente quanto ao pedido de apensamento dos autos.

4. A extensão do benefício concedido em outro processo mostra-se incabível, neste momento, uma vez que depende de análise específica dos requisitos legais da proposta pelo representante do Ministério Público.

5. A designação de audiência preliminar para oferecimento de transação penal ao paciente não configura coação ilegal, motivo pelo qual denega-se a ordem de habeas corpus.

6. ORDEM DENEGADA.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.